Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da executada, convertendo a indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, § 5o, do CPC.
2. A agravante sustenta que o valor bloqueado é proveniente de proventos de aposentadoria, inferior a 40 salários mínimos, e indispensável à sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, à luz dos arts. 833, IV e X, e 854, § 3o, I, do CPC, diante da alegação de natureza alimentar e de comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade de verbas salariais ou de valores inferiores a 40 salários mínimos não se presume, cabendo ao executado comprovar a origem alimentar ou a natureza de reserva financeira da quantia constrita.
5. A agravante não apresentou extratos bancários ou documentos idôneos capazes de demonstrar que o valor bloqueado, mantido em instituição bancária diversa daquela em que recebe seus vencimentos, decorre de salário ou proventos de aposentadoria.
6. Inexistente prova de que a constrição comprometa a subsistência da executada ou viole o mínimo existencial, impõe-se a manutenção da penhora.IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista nos arts. 833, IV e X, do CPC exige a comprovação da natureza alimentar ou de reserva financeira da quantia bloqueada. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, IV e X, 854, §§ 3o, I, e 5o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2026966, Agravo de Instrumento no 0720882-96.2025.8.07.0000, Rel. ArquiBaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1886652, Agravo de Instrumento no 0714321-90.2024.8.07.0000, Rel. ArquiBaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1981237, Agravo de Instrumento no 0747064-56.2024.8.07.0000, Rel. ArquiBaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2000066, Agravo de Instrumento no 0708420-10.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025